Tribunal: TJBA
Processo: 8112139-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112139-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALESSANDRA DOS SANTOS CORDEIRO, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC, sob a justificativa de descumprimento da determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ. A parte autora, intimada, apresentou procuração e requereu o prosseguimento do feito. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta que justificasse a exigência excepcional, notadamente pela inexistência de indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, sem que o juízo a quo tenha apresentado fundamentação concreta sobre a existência de litigância predatória ou abuso do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência excepcional de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem indícios de litigância predatória, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ.

A ausência de análise individualizada e concreta quanto à existência de abuso do direito de ação, à atuação seriada e padronizada do autor ou à sua qualificação como demandante profissional inviabiliza a aplicação das medidas excepcionais autorizadas pela jurisprudência.

A mera referência genérica ao Tema 1198 do STJ, desacompanhada de motivação específica e compatível com o caso concreto, não supre a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça admite a exigência de reforço documental apenas quando houver indícios objetivos de irregularidade, sendo indevida a extinção do feito sem tal demonstração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade somente se justifica quando houver, de forma fundamentada, indícios concretos de litigância predatória ou abuso do direito de ação.

A ausência de motivação específica sobre a ocorrência de advocacia predatória inviabiliza a extinção do processo sem resolução do mérito por descumprimento de determinação judicial nesse sentido.

A extinção do feito com base no art. 330, IV, do CPC exige a observância do contraditório, da razoabilidade e da devida motivação judicial, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1198; TJ-AM, Apelação Cível nº 0603086-61.2023.8.04.7300, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 31.10.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0740173-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112139-32.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ALESSANDRA DOS SANTOS CORDEIRO
e como apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02